Tribunal: TJSP
Processo: 1018865-42.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018865-42.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes DAVID
SILVA SANTOS e JAQUELINE DE JESUS OLIVEIRA MEIRA SILVA, é apelado
FRANCISCO DE ASSIS REIMÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018865-42.2015.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5522 2/5
Apelação no 1018865-42.2015.8.26.0224
Apelantes: David Silva e Jaqueline de Jesus de Oliveira Meira
Apelada: Francisco de Assis Reimão
Juíza: Márcia Blanes
Comarca: Guarulhos 8a Vara Cível
Voto no 5522
Usucapião extraordinária. Indeferimento da petição inicial.
Petição que preenche todos os requisitos previstos no artigo 319
do Código de Processo Civil. Documentação indispensável ao
ajuizamento da demanda produzida. Obtenção das informações
para qualificação do réu que pode se dar por diligência do juízo.
Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do
feito. Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 51/53, acrescenta-
se que a petição inicial da ação de usucapião extraordinária ajuizada por David
Silva e Jaqueline de Jesus de Oliveira Meira contra Francisco de Assis Reimão
foi indeferida, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Irresignados, recorrem os autores, sustentando,
preliminarmente, que fazem jus ao benefício da gratuidade processual. No
mérito, aduzem, em suma, que apresentaram toda a documentação
indispensável ao ajuizamento da ação e que cumpriram integralmente as
disposições dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Alegam que
realizaram obras de melhoria no terreno, com a plantação de árvores
frutíferas e providências para saneamento básico, tendo cuidado do terreno
como se donos fossem. Ponderam que pagaram todos os impostos e taxas
incidentes sobre o imóvel e que estão na posse do imóvel desde 1982,
considerando a soma de sua posse com seus antecessores. Afirmam ser
indevido o indeferimento da petição inicial quando a obtenção das informações
sobre o réu tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à Justiça.
Pedem o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo,
sem
preparo
e
sem
contrarrazões (réu não citado).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018865-42.2015.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5522 3/5
Voto.
De proêmio, o caso é de concessão do benefício da
gratuidade processual pleiteado, uma vez que se presume verdadeira a
declaração de pobreza deduzida por pessoa natural, tal como prevê o artigo
99, §3o, do Código de Processo Civil, ao passo que não há nos autos
elementos de convicção que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da benesse.
Deveras, a autora Jacqueline comprovou que se
encontrava desempregada ao tempo do ajuizamento da demanda (cópia da
CTPS a fls. 36/38), ao passo que o autor David demonstrou que recebia
salário bruto de R$ 2.754,77 (holerite a fls. 32), não havendo notícias de que
possua outras rendas ou bens.
Nesse cenário, prevalece a presunção de declaração
de hipossuficiência financeira firmada pelos autores, que até pode ser
eventualmente ilidida pela parte contrária, exigindo-se, porém, a
apresentação de prova inequívoca no momento da contestação (art. 100,
CPC/15).
Não se pode perder de vista, ademais, que a pobreza
extrema não é requisito para obtenção do benefício, pois o conceito de
miserabilidade abrange pessoa de condição modesta ou até de classe média
que se encontre em situação de não poder prover as despesas do processo,
sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família.
A respeito do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“1. O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser
deferido considerando não apenas os rendimentos mensais, mas, também, o
comprometimento das despesas, no caso, uma família com seis dependentes, embora
dispondo de moradia e carro, com o que fazem melhor justiça os paradigmas que
consideram justificável a assistência judiciária em famílias com rendimentos que
alcançam pouco mais de quinze salários mínimos. 2. Recurso especial conhecido e
provido” (Recurso Especial no 263.781-SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018865-42.2015.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5522 4/5
De se registrar, ainda, que a mera constituição de
advogado particular não impede a concessão do benefício pleiteado, na
ausência de outras circunstâncias que indiquem a inveracidade da alegação de
pobreza, como já decidiu o STJ: “Nada impede a parte de obter os benefícios
da assistência judiciária e ser representada por advogado particular que
indique, hipótese em que, havendo a celebração de contrato com previsão de
honorários ad exito, estes serão devidos, independentemente da sua situação
econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a
isenção prevista no art. 3o, V, da Lei 1.060/50, presumindo-se que a esta
renunciou” (STJ, 3a Turma, REsp 1.153.163, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
26/06/2012, DJ 02/08/2012).
Em suma, respeitado o entendimento do juiz de
primeiro grau, o caso é de concessão do benefício da gratuidade processual,
ressalvada a possibilidade de a questão vir a ser impugnada pela parte
contrária na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Com efeito, não era o caso de indeferimento da
petição inicial, na medida em que a exordial preenche todos os requisitos do
artigo 319 do Código de Processo Civil.
Realmente, a petição inicial e a emenda de fls. 39/40
trazem a declaração dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como
estão instruídas com a documentação que os autores entendem capaz de
comprovar suas alegações, como comprovante de pagamento do IPTU do
imóvel (fls. 19/20).
Veja-se que, embora os autores não tenham
apresentado declaração de próprio punho elaborada pela autora Jacqueline de
que não possui outros imóveis, tal informação constou expressamente da
manifestação de fls. 39/40, de modo que sua exigência revela-se formalismo
exagerado, mesmo porque tal questão pode ser objeto de prova em momento
oportuno.
De outra banda, prevê o artigo 319, §3o, do Código
de Processo Civil, que a falta da qualificação do réu não pode levar ao
indeferimento da petição inicial quando a obtenção das informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018865-42.2015.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5522 5/5
necessárias tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à Justiça,
hipótese dos autos, sendo plenamente possível a realização, pelo juízo, das
diligências necessárias.
Anote-se que a certidão de valor venal emitida pela
Prefeitura de Guarulhos comprova a legitimidade do réu (fls. 17), ao passo
que o Cartório de Registro de Imóveis certificou inexistir registro do imóvel no
indicador real (fls. 16).
Em suma, o indeferimento da petição inicial pelo d.
magistrado sentenciante não pode prevalecer, de sorte que o provimento do
recurso se impõe para afastar o decreto de extinção e anular a sentença, em
razão do que determino a devolução dos autos à origem para seu regular
processamento.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora